Tribunal: TJSP
Processo: 1522789-79.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS E NÃO CONTESTADAS – RECORRENTE AGRACIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 89 DA LEI No 9.099/95 E, POSTERIORMENTE, COM CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DAS DUAS BENESSES – TERMOS INICIAIS DO ANPP, INCLUSIVE,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS E NÃO CONTESTADAS – RECORRENTE AGRACIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 89 DA LEI No 9.099/95 E, POSTERIORMENTE, COM CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DAS DUAS BENESSES – TERMOS INICIAIS DO ANPP, INCLUSIVE, REVISTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICOS A FIM DE POSSIBILITAR O ADIMPLEMENTO – IMPOSSÍVEL, AGORA, NOVA REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PARA TAL FINALIDADE – CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL – APENAMENTO QUE COMPORTA PEQUENO REMENDO APENAS PARA ALTERAR VICARIANTE CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PARA LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA EM RAZÃO DO MONTANTE DA SANÇÃO CORPORAL NÃO SUPLANTAR 06 MESES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.